Tribunal: TJSP
Processo: 2058175-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Pretensão de reforma da decisão que suspendeu a eficácia da liminar de despejo - As circunstâncias do caso determinam a necessidade da manutenção da decisão agravada, em razão da calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 -

Ementa:
- Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Pretensão de reforma da decisão que suspendeu a eficácia da liminar de despejo - As circunstâncias do caso determinam a necessidade da manutenção da decisão agravada, em razão da calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 - Necessidade de preservação da integridade física da ré e a da sua família - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2058175-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
CHARLES CLARO VIEIRA, é agravada KARINA CIBELE DOS SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29765
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2058175-55.2020.8.26.0000
1a Vara de Ribeirão Pires (proc. no 1000253-13.2020.8.26.0505)
Agravante: Charles Claro Vieira
Agravada: Karina Cibele dos Santos Souza
Juiz de 1a Instância: Bruno Dello Russo Oliveira
Voto n° 29765.
- Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança -
Pretensão de reforma da decisão que suspendeu a eficácia da
liminar de despejo - As circunstâncias do caso determinam a
necessidade da manutenção da decisão agravada, em razão da
calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da
quarentena determinada pelo Governo do Estado de São Paulo
decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 - Necessidade
de preservação da integridade física da ré e a da sua família -
Agravo não provido.
Autor de ação de despejo com pedido liminar cumulada
com cobrança de aluguéis e encargos e pedido de tutela de urgência, o
agravante rebela-se contra r. decisão que, "visando resguardar a integridade física da
requerida e de seu núcleo familiar - bem jurídico que ultrapassa o interesse estritamente
patrimonial" (fl. 109 do processo digital), suspendeu a eficácia da liminar
anteriormente deferida, pelo prazo de trinta dias, e determinou que, encerrado o
lapso, os autos voltassem conclusos para nova deliberação.
Sustenta o agravante que: a) a suspensão em razão
da pandemia, não se aplica aos casos de urgência, sendo a concessão da liminar
necessária quando a demora puder causar danos irreparáveis; b) a lei de
locações autoriza a concessão de liminar de despejo, quando prestada a devida
caução, o que coloca fim a qualquer discussão a respeito; c) já decorreu o prazo
para a purgação da mora, único fato que poderia manter a agravada no imóvel; d)
o locador não se negou a receber o devido, pelo contrário, houve várias tentativas
em tal sentido, mas a locatária não efetuou o pagamento; e) não está mais
pagando as contas, pois a obrigação de pagar a conta de consumo é da
agravada e, consequentemente, haverá corte no fornecimento de serviços; f) "não
se trata apenas uma de questão patrimonial, em razão da preservação da integridade física das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29765
3
partes“ (sic, fl. 9 do agravo); g) há vários áudios de outra inquilina, informando a
utilização de drogas pela ré, que podem ser juntados pelo agravante; h) a
dificuldade financeira da agravada e sua gestação não são de responsabilidade
do agravante; i) o art. 4o da Resolução no 3131 do Conselho Nacional de Justiça
dispõe que serão apreciadas medidas liminares e de antecipação de tutela de
qualquer natureza; j) a agravada pratica vários atos nocivos no local, como o uso
de drogas em espaços de convivência de vários moradores, l) a agravada
ameaçou chamar "um homem" para resolver as coisas; m) há áudios que podem
corroborar suas alegações, que poderão ser juntados assim que se regularize o
atendimento. Pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento dos
efeitos da liminar concedida e determinação para o seu cumprimento imediato.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
de aluguéis e acessórios da locação, com pedido de liminar de desocupação do
imóvel no prazo de quinze dias (fls. 1/22 do processo digital).
O artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, com a redação
dada pela Lei no 12.112/09, admite a concessão de liminar, para desocupação de
imóvel em quinze dias, em ação de despejo que tenha por fundamento exclusivo
a falta de pagamento de aluguéis, amparada em contrato desprovido de
quaisquer das garantias previstas no artigo 37 da mesma Lei, desde que seja
prestada caução, pelo locador, no valor equivalente ao de três aluguéis.
No caso em exame, a ação de despejo tem por
fundamento a falta de pagamento de aluguéis (fl. 1/22 do processo digital), o
contrato de locação está desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei no
8.245/91 (fl. 30/34 do processo digital) e foi prestada caução, pelo autor, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29765
4
de três aluguéis (fl. 70 do processo digital).
Então,
foram
atendidos
todos
os
pressupostos
previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, razão pela qual havia causa
para a concessão da liminar postulada pelo autor, para desocupação do imóvel
em quinze dias, que foi deferida em 13.2.20 (fl. 73 do processo digital).
Em 15.2.20, o autor pediu o aditamento da inicial, para
constar que o valor do débito corresponde a R$1.011,11 (fl. 74/75 do processo
digital).
Em 17.2.20, o autor pediu que constasse da liminar
que, transcorrido o prazo de quinze dias sem pagamento da integralidade dos
valores, ficava autorizada força coercitiva (fl. 77 do processo digital).
Em 19.2.20, foi recebido o aditamento à inicial de fl.
74/75 do processo digital e determinada a citação, nos termos de fl. 73,
consignando-se que, decorrido o prazo, sem a desocupação voluntária, se
procederia ao despejo coercitivo (fl. 79 do processo digital).
O mandado de citação e liminar de desocupação foi
expedido em 21.2.10 (fl. 81/82 do processo digital) e o mandado cumprido foi
juntado aos autos em 27.2.20 (fl. 83 do processo digital).
Em 20.3.20, o autor pediu o cumprimento da ordem de
despejo, sob o fundamento de que o caso dos autos não se sujeita à suspensão
dos prazos (fl. 86/87 do processo digital).
Em
26.3.20,
a
ré
apresentou
contestação,
representada por advogado do Convênio da Procuradoria Geral, alegando que o
autor se recusou a receber o aluguel em atraso de dezembro de 2019, em janeiro
de 2020, tendo sido informada que ele optou por pedir a desocupação do imóvel.
Afirmou que está desempregada e não dispõe de renda fixa, tirando seu sustento
e o de sua família das poucas faxinas diárias que consegue realizar e, por isso,
"não possui condições de arcar com o pagamento integral dos alugueres vencidos, bem como das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29765
5
contas de consumo em atraso" (sic, fl. 96 do processo digital). Pede que seja
respeitada a suspensão dos prazos, nos termos do Provimento 2545/20 do CSM,
para que se aguarde o fim da suspensão dos prazos processuais e a devolução
do prazo restante, além da improcedência da ação.
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Com efeito, o prazo para purgação da mora foi
suspenso, já que ele teve início em 28.2.20 e tem encerramento previsto para
8.5.2020, diante da suspensão de prazos que teve início em 16.3.20 (Prov. CSM
2545/20) e, em tese, terminará em 30.4.20 (Prov. CSM 2549/20).
Apesar de a ré ter afirmado na contestação que não
tem como realizar o pagamento, não se sabe se poderá encontrar meios para
tanto, até o fim do seu prazo.
Além disso, por ora, não é possível restabelecer a
liminar de despejo, diante da pandemia causada pelo COVID-19 que acontece no
Brasil e no mundo, fato público e notório, com reconhecimento do estado de
calamidade pública feita ao Congresso Nacional pela Presidência da República.
Isto porque, a preservação da integridade física da ré,
que está grávida, e a da sua família, se sobrepõe ao interesse do autor,
justamente para evitar o contágio do COVID-19, de modo que eventual
cumprimento da liminar de despejo, colocaria em risco não apenas a saúde da ré
e de sua família, mas também de outras pessoas que teriam de ser mobilizadas
para realizar o despejo, o que não se pode permitir, diante da gravidade da
pandemia.
De se ver, por outro lado, que a alegação de que a ré é
usuária de drogas demanda dilação probatória, não servindo para tanto a
declaração apresentada à fl. 49 do processo digital, na qual não consta o número
do documento da pessoa que o assinou. A alegação de maus tratos sofridos pela
filha da ré, se for o caso, deve ser denunciada às autoridades competentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058175-55.2020.8.26.0000 -Voto no 29765
6
porque não diz respeito à demanda de despejo.
Por sua vez, as alegações de que foram proferidas
ameaças à integridade física ao agravante e sua mãe, já foram noticiadas à
autoridade competente, com a lavratura do boletim de ocorrência (fl. 93/95 do
agravo), pendente de análise pela delegacia eletrônica (fl. 95 do agravo), de
modo que as providências necessárias contra as alegadas ameaças feitas pelas
ré já foram tomadas. Da mesma forma, as declarações apresentadas às fls. 96/97
do agravo serão analisadas no âmbito criminal, se for o caso.
Se assim é, nas circunstâncias atuais, por ora, correta
a decisão agravada, que suspendeu a eficácia da liminar anteriormente deferida
pelo prazo de trinta dias, com determinação para que, encerrado o lapso, os
autos retornem conclusos para nova deliberação.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora